Tribunal: TJSP
Processo: 2107410-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
HONORÁRIOS CONTRATUAIS – cumprimento de sentença – r. sentença de extinção da execução com determinação de levantamento de valores em favor da exequente - penhora no rosto dos autos – pedido de reserva de valores destinados ao pagamento de honorários advocatícios contratuais requerido pelo patrono da exequente – indeferimento em primeiro grau – insurgência – possibilidade - juntada de

Ementa:

HONORÁRIOS CONTRATUAIS – cumprimento de sentença – r. sentença de extinção da execução com determinação de levantamento de valores em favor da exequente - penhora no rosto dos autos – pedido de reserva de valores destinados ao pagamento de honorários advocatícios contratuais requerido pelo patrono da exequente – indeferimento em primeiro grau – insurgência – possibilidade - juntada de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a contratante, que restou vencedora na lide, e a sociedade de advogados – exegese dos arts. 22 e 24 da Lei no 8.906/94 – desnecessidade de ajuizamento de ação autônoma - precedentes do STJ e deste E. TJSP - decisão reformada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107410-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que são agravantes A.
MIRAGAIA ADVOGADOS ASSOCIADOS e ARLINDO RACHID MIRAGAIA
JUNIOR, são agravados VIVIANE DE SOUZA COSTA e M M ADCOM
AMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107410-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18129 - abo
2
VOTO No: 18129
COMARCA: Carapicuíba 1a Vara Cível
AGTE. : A Miragaia Advogados Associados e outro
AGDO. : Viviane de Souza Costa e outro
HONORÁRIOS CONTRATUAIS cumprimento de sentença
r. sentença de extinção da execução com determinação de
levantamento de valores em favor da exequente - penhora no
rosto dos autos pedido de reserva de valores destinados ao
pagamento de honorários advocatícios contratuais requerido
pelo patrono da exequente indeferimento em primeiro grau
insurgência
possibilidade - juntada de contrato de
prestação de serviços advocatícios firmado entre a contratante,
que restou vencedora na lide, e a sociedade de advogados
exegese dos arts. 22 e 24 da Lei no 8.906/94 desnecessidade
de ajuizamento de ação autônoma - precedentes do STJ e deste
E. TJSP - decisão reformada - recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107410-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18129 - abo
3
Recurso à r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito, Dra.
Juliana Marques Wendling, de fls. 112, que indeferiu pedido de reserva e
levantamento de honorários contratuais nos autos da execução. Buscam os
recorrentes a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado com atribuição de efeito
suspensivo. Resposta às fls. 100/108.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela
agravada MM ADCON em face de Residencial Reserva Nativa, sendo proferida r.
sentença de procedência, confirmada em segundo grau (autos no
1010522-23.2016.8.26.0127).
Assim, aos 25/10/2019, teve início a fase de cumprimento da
sentença promovida pela agravada e exequente MMADCON para o recebimento
da condenação da empresa Residencial Reserva Nativa ao pagamento de R$
23.837,56, acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês da citação e de
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, bem como no pagamento das
custas, despesas do processo e honorários advocatícios arbitrados em 15% do
valor da condenação.
Decorrido 'in albis' o prazo de pagamento, o débito foi acrescido
da multa de 10% e dos honorários de 10% previstos no art. 523, §1o do CPC, o
totalizou a quantia exequenda de R$ 51.408,32.
Referida quantia foi integralmente quitada pelo executado, após a
constrição judicial de seus ativos financeiros.
Em 17/10/2019, a execução foi extinta em r. sentença, de fls. 59,
nos termos do art. 924, II, do CPC, sendo determinada a expedição de mandado
de levantamento do valor depositado em favor da exequente.
Ocorre que no mesmo dia, foi juntada aos autos cópia da r.
decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé-SP,
no processo de execução de título extrajudicial no 1008139-36.2019.8.26.0008
ajuizada pela agravada Viviane de Souza Costa, que determinou a constrição dos
valores percebidos pela agravada MM ADCON, até o limite de R$ 57.860,75 (fls.
62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107410-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18129 - abo
4
Ante a penhora realizada no rosto dos autos de cumprimento de
sentença, o Juízo “a quo” reconsiderou a decisão de emissão do mandado de
levantamento em favor da agravada MM ADCON e determinou a transferência de
todo o valor depositado na conta judicial o saldo de R$ 51.408,32 (fl. 65).
Diante disso, em 22/10/2019, mediante a juntada do contrato de
honorários e antes da transferência dos valores para o Juízo da 2a Vara Cível do
Foro Regional de Tatuapé-SP (autos no 1008139- 36.2019.8.26.0008), os
agravantes postularam, em petição de fls. 69/88, o levantamento da verba
honorária quitada pelo Residencial Reserva Nativa, no importe de R$ 9.833,38, e
a reserva dos honorários contratuais ajustados para o êxito da demanda, no
importe de R$ 16.629,97, com fundamento no art. 22, §4o da Lei 8.906/94 (fls.
59/79). Juntou o contrato de prestação de serviços firmados entre a agravante e a
agravada MM ADCON.
Tal pleito foi parcialmente deferido pela MMa. Juíza 'a quo',
afirmando em sua decisão que “ante o pedido de fls. 69, observo que do depósito
se encontram as verbas de sucumbência as quais, não podem ser objeto de
transferência por se tratarem de valores pertencentes ao advogado no valor de
R$9.833,38. Assim, autorizo a expedição de MLE neste valor desde que juntando
o formulário” (fls. 93).
Ato contínuo, a agravada Viviane foi intimada para se manifestar
a respeito, notadamente quanto ao pedido de retenção da verba honorária
contratual.
Em sua manifestação, a agravada Viviane não concordou com a
pretensão deduzida pelos agravantes, informando que o débito cobrado na
execução no 1008139-36.2019.8.26.0008 se constitui de honorários percebidos e
não repassados pela agravada MM ADCON, cujo montante foi confessado e
reconhecido no instrumento particular de confissão de dívida datado de
03/02/2016. E alega que seu crédito possui natureza alimentar e preferencial,
segundo as regras previstas para o concurso de credores da execução (fls.
83/88).
A seguir, sobreveio a seguinte decisão ora combatida:
“Vistos.
O pleito do advogado quanto aos honorários contratuais deve ser
perseguido em ação própria.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107410-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18129 - abo
5
'Advogado destituído. Pedido de ingresso no processo na qualidade de
terceiro interessado visando tão somente o recebimento dos honorários
advocatícios devidos até a data da destituição. Indeferimento. Agravo de
instrumento. O mero interesse econômico do advogado não permite o seu
ingresso como terceiro interessado, pois se trata de matéria
completamente diversa do objeto da lide. Eventual direito de crédito do
advogado destituído deve ser objeto de ação própria. Precedente
jurisprudencial. Decisão mantida. Recurso desprovido.' (TJSP, AI no
2139289-26.2014.8.26.0000,
Rel.Des.
Virgílio
de
Oliveira
Júnior,
j.
13.10.2014).
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de
estilo.
Int.”
Recorrem os agravantes contra tal decisão.
Invocam o art. 22, §4o da Lei 8.904/94 permite ao advogado
requerer o destaque da verba honorária nos autos da própria execução,
mediante a juntada aos autos do contrato de honorários até a expedição do
mandado de levantamento ou do precatório
Ponderam que tal verba possui natureza alimentar, nos termos do
art. 85, §14 do CPC.
Relembram que o pedido foi realizado antes da expedição do
mandado de levantamento ou da transferência dos valores determinada para o
Juízo da 2a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé-SP (autos no
1008139-36.2019.8.26.0008), o que culminou na autorização de levantamento
das verbas de sucumbência.
E que não houve qualquer objeção ao pedido de destaque da
verba honorária pela agravada MM ADCON, sendo a questão impugnada tão
somente pela exequente do processo no 1008139-36.2019.8.26.0008, que sequer
possui legitimidade para tanto.
Alegam que a jurisprudência do STJ firmou no sentido de que o
patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da
execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da
condenação dos valores a ele devido a título de honorários contratuais.
Apontam a Súmula Vinculante no 47 do STF.
Pugnam pela reforma do assim decidido para que seja autorizado
o levantamento de honorários ajustados, notadamente os honorários contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107410-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18129 - abo
6
É a síntese da defesa recursal.
De início, cumpre assinalar o cabimento do recurso, ante o
permissivo do artigo 1015, § único, do Código de Processo Civil de 2015.
O recurso deve ser provido.
“In casu”, a agravante já tem a seu favor os honorários
sucumbenciais. É o que consta na decisão de fl. 93.
A discussão cinge-se às verbas honorárias contratuais.
Esse é o ponto recursal.
Importantíssimo esclarecer que a agravante, A. Miragaia
Associados e outro, é uma sociedade de advogados, sendo que obteve êxito na
defesa de seu cliente, a empresa exequente MM ADCON em face da parte
executada Residencial Reserva Nativa.
A parte vencida, Residencial Reserva Nativa, efetuou o depósito
do “quantum debeatur”, sendo proferida r. sentença de extinção da execução,
como alhures narrado.
Não se trata de impor à parte adversa Residencial tais ônus de
pagar pelos honorários contratuais, o que é ilegal, porquanto que não participou
daquela avença. Não é isso.
Trata-se, sim, de a parte vencedora pagar aos seus defensores
pelos serviços que efetiva e expressamente contratou.
O contrato em comento encontra-se encartado às fls. 78/79
destes autos firmado entre a MM ADCON (na qualidade de contratante) e a
sociedade A. Miragaia Associados (como contratada).
Dizem as cláusulas contratuais 2o e 3o que:
CLÁUSULA SEGUNDA. - Pela contraprestação dos serviços profissionais
a Contratante se obriga à pagar à Contratada a título de honorários
advocatícios 'ad exito' a importância de 30% (trinta por cento) sobre o
valor atualizado da condenação, em caso de procedência da ação e
conclusão do processo em 1a instância.
Parágrafo Primeiro: Em caso de recurso para a 2a instância o valor acima
ajustado será majorado para o percentual de 40% (quarenta por cento) do
valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107410-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18129 - abo
7
CLÁUSULA TERCEIRA - A contratante desde já autoriza que a Contratada
efetue o levantamento dos valores que porventura venham a ser
depositados / constritos nos autos da ação a ser proposta diretamente
para a conta bancária de sua titularidade no limite do percentual
contratado na cláusula segunda.” (g.n.)
Ora, diante da expressa previsão contratual, é possível, sim, que
a agravante busque nos próprios autos de cumprimento de sentença os
honorários sucumbenciais e os contratuais.
Nesse passo, vejam-se os arts. 22, § 4o e 24, da Lei n.o 8.906/94
(Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil):
“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na
OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por
arbitramento judicial e aos de sucumbência.
(...)
§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários
antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve
determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a
ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato
escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito
privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência
civil e liquidação extrajudicial.
§ 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos
da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.”
Neste sentido também a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE
PRINCIPAL
SUJEITO
A
PRECATÓRIO.
RITO
DISTINTO
(RPV).
POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU
CONTRATUAIS. 1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de
origem não está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal
de Justiça de que os honorários constituem direito autônomo do
causídico, que os poderá executar nos próprios autos ou em outra ação,
seguindo rito distinto do crédito principal. 2. O patrono dos exequentes
ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de
sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da
condenação dos valores a ele devidos a título de honorários
sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese,
deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços
advocatícios, consoante o disposto nos arts. 22, § 4o, e 23 da Lei
8.906/1994. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno provido” (AgInt no
REsp 1752316/DF, Min. Herman Benjamim, 2a T., julgado em 12.02.2019)
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA DO PERCENTUAL. OMISSÃO
DO CONTRATO. BASE DE INCIDÊNCIA. VALOR LÍQUIDO RECEBIDO
PELO CLIENTE. 1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que "a
alegação de inobservância de regras de distribuição processual entre os
órgãos fracionários de um Tribunal constitui nulidade relativa que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107410-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18129 - abo
8
ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de
preclusão"
(REsp
1.370.263/MG,
Rel.
Ministro
Sidnei
Beneti,
TerceiraTurma, julgado em 20/02/2014, DJe 25/09/2014). 2. Dispõe a Lei n.
8.906/94 que "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de
honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou
precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por
dedução de quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar
que já as pagou" (§ 4° do art. 22). 3. Realizada as exigências da
habilitação, há direito potestativo do advogado em receber os seus
honorários, nos termos em que contratados, decotando-se diretamente do
crédito a ser auferido pelo vencedor. 4. No tocante à base de cálculo, na
omissão do contrato, a dedução dos honorários deverá ocorrer de acordo
com a quantia efetivamente recebida pelo cliente, ou seja, sobre seu valor
líquido. Deveras, o destaque da remuneração do advogado dar-se-á após
a exata definição do crédito a ser recebido pelo credor, posteriormente ao
desconto dos consectários legais. 5. Recurso especial não provido.
(REsp 1.376.513/RS, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
julgado em 3/10/2017, DJe 22/11/2017)” (g.n.)
E vem entendendo este E. TJSP que:
2105420-62.2020.8.26.0000
Relator(a): Lino Machado
Comarca: Mairinque
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/06/2020
Data de publicação: 24/06/2020
Ementa: Agravo de instrumento Cobrança - Seguro de vida e acidentes
pessoais
Indeferimento da reserva dos honorários contratuais nos
próprios autos - Honorários advocatícios Execução nos próprios autos
da ação principal Possibilidade. No caso ora sob exame, assiste razão
ao agravante, razão pela qual faz jus à reserva dos honorários contratuais,
bem como a verba de sucumbência, tendo-se em conta a juntada do
contrato de prestação de serviços advocatícios (fls. 30/31 destes autos do
agravo; fls. 1.161/1.162 dos autos principais). Sendo assim, é possível
buscarem nos próprios autos da execução tanto os honorários
sucumbenciais ou contratuais conforme aos arts. 22, § 4o e 23, da Lei n.o
8.906/94. No sentido da tese exposta, acórdão do STJ, relatado pelo
Ministro Herman Benjamim, AgInt no REsp 1752316/DF, Precedente da
Segunda
Turma,
julgado
em
12.02.2019:
"PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESMEMBRAMENTO
DO
MONTANTE
PRINCIPAL
SUJEITO A PRECATÓRIO. RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS. 1. Na
hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem não está em
conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que os
honorários constituem direito autônomo do causídico, que os poderá
executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do
crédito principal. 2. O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para
requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no
processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele
devidos a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo certo
que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de
prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto nos arts. 22, §
4o, e 23 da Lei 8.906/1994. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno provido".
Agravo provido.
2222695-66.2019.8.26.0000
Relator(a): Francisco Bianco
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 19/12/2019
Data de publicação: 19/12/2019
Ementa: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM
DIREITO ADMINISTRATIVO
SERVIDORES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107410-88.2020.8.26.0000 -Voto no 18129 - abo
9
PÚBLICOS ESTADUAIS - FASE DE EXECUÇÃO PENHORA -PRETENSÃO
À RESERVA DO VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
IMPOSSIBILIDADE. 1. É certo que a
reserva do valor correspondente aos referidos honorários advocatícios
contratuais, em tese, é permitida, sujeitando-se ao seguinte: a)
apresentação do respectivo contrato de prestação de serviços; b)
comprovação da inexistência de qualquer litígio entre as respectivas
partes contratantes. 2. Porém, não há notícia, na hipótese dos autos, da
apresentação do referido contrato de prestação de serviços advocatícios,
inviabilizando, por via de consequência, a reserva do respectivo
numerário, tal como reclamada. 3. Precedentes da jurisprudência do C.
STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 4. Decisão agravada,
ratificada, mas, por fundamento jurídico diverso. 5. Recurso de agravo de
instrumento, apresentado pela parte exequente, desprovido.” (g.n.)
Assim, o recurso comporta provimento para que haja reserva de
honorários contratuais no importe de R$ 16.629,97 com a conseguinte
autorização de levantamento.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator